Tribunal: TJSP
Processo: 1022830-21.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rubens Hideo Arai
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA FORMALIZADO EM INSTRUMENTO PRÓPRIO. Procedência parcial da ação, em razão da aplicação dos efeitos da revelia (contestação extemporânea). Os efeitos da revelia não são automáticos e não operam diante de alegações inverossímeis ou em evidente contradição com prova constante dos autos.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA FORMALIZADO EM INSTRUMENTO PRÓPRIO. Procedência parcial da ação, em razão da aplicação dos efeitos da revelia (contestação extemporânea). Os efeitos da revelia não são automáticos e não operam diante de alegações inverossímeis ou em evidente contradição com prova constante dos autos. Instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO PROVIDO.